Tribunal: TJSP
Processo: 2226117-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois proventos de aposentadoria, enquanto o saldo da conta poupança é inferior a 40 salários mínimos. Ausência de prova da origem daquelas quantias. Constrição mantida.
Recurso desprovido.